Tribunal: TJDFT
Processo: 0702710-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONDOMINIAL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE CONTAS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, AJUIZADA POR CONDOMÍNIO PARK STYLE – SUBCONDOMÍNIO GERAL CONTRA ELLEN CRISTINA DE LIMA. DECISÃO AGRAVADA PELA QUAL FOI INDEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO IMEDIATO DE SUBSÍNDICA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS E ABUSO DE PODER. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. INTERVENÇÃO JUDICIAL SUBSIDIÁRIA. AUTONOMIA ASSEMBLEAR. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu pedido de tutela de urgência para afastamento imediato de subsíndica residencial, bem como de imposição de medidas restritivas à sua atuação administrativa e nomeação de administrador provisório. 1.1. O agravante alega irregularidades na gestão, como despesas sem autorização, retenção de recursos, falhas contábeis e assédio moral. 1.2. O Juízo de origem manteve a agravada no cargo por entender necessária a dilação probatória e o respeito à autonomia das deliberações em assembleia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência visando o afastamento de gestora condominial por supostas irregularidades administrativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. As irregularidades administrativas e contábeis imputadas à agravada demandam exame aprofundado de fatos controvertidos, inclusive quanto à ocorrência dos atos, à extensão das atribuições da subsíndica e à interpretação da Convenção Condominial, o qual exige dilação probatória e observância do contraditório. Precedente Turmário: “[...] 3. Do mérito. 3.1. Nas razões do presente recurso, os agravantes apontam atos que entendem irregulares e ilícitos, os quais imputa à administração do condomínio agravado, entre elas irregularidades e a malversação dos recursos; a apresentação de balancetes atrasados e omissos; saques e movimentação financeira temerária e indevido benefício de auxílio combustível. 3.2. A constatação das referidas falhas pela administração e a própria idoneidade da assembleia realizada são questões que demandam ampla instrução probatória inadmissível nesta sede de agravo de instrumento. 3.3. Precedente jurisprudencial: "(...) 2. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. 3. Agravo de instrumento desprovido." (07521461020208070000, Relator: Hector Valverde, 2a Turma Cível, DJE: 30/3/2021). 4. Da litigância de má-fé. 4.1. Para a caracterização da litigância de má-fé, há necessidade do preenchimento de um dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil. 4.2. No caso em questão, a parte recorrente somente apresentou seu direito e utilizou de todos os meios admitidos para fazer cumprir sua pretensão e não ficou evidenciado nos autos qualquer comportamento que implique em ato atentatório a dignidade da justiça. 5. Agravo improvido”. (07132315220218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 6/10/2021.).
5. A cognição sumária própria do agravo de instrumento não admite o aprofundamento na análise de provas complexas.
6. A destituição de subsíndico possui disciplina específica no ordenamento jurídico e na Convenção Condominial, podendo ser promovida por meio de assembleia regularmente convocada, observados os requisitos legais e convencionais.
7. A intervenção judicial na gestão interna do condomínio deve ocorrer de forma subsidiária, inexistindo demonstração inequívoca de ineficácia da via assemblear.
8. A alegação de risco de realização de assembleia nula e de continuidade de atos lesivos não evidencia, neste momento processual, perigo de dano irreparável apto a justificar o afastamento liminar da subsíndica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para afastamento de subsíndico exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a mera alegação de irregularidades administrativas dependentes de dilação probatória. 2. A intervenção judicial na administração condominial possui caráter subsidiário e não substitui, de forma antecipada, a deliberação assemblear regularmente prevista na Convenção e na legislação. 3. O agravo de instrumento não comporta aprofundamento probatório acerca de fatos controvertidos relativos à gestão condominial.”
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07132315220218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 6/10/2021.